Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REGISTRO DE MARCA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). INDEFERIMENTO DO REGISTRO PELA AUTARQUIA. CUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA: JUSTA CAUSA DECORRENTE DE FATO EXTERNO (VALOR DAS CUSTAS DO RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO). RESILIÇÃO CONTRATUAL NÃO AFASTA A CONTRAPRESTAÇÃO PRINCIPAL NEM A ACESSÓRIA CORRELATA AO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação de rescisão contratual, na qual o requerente alega ter contratado o serviço de registro de marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), por parte da requerida, em 09.7.2019 (contrato no valor de R$ 1.990,00). Sustenta o inadimplemento da contratada (ora recorrente), e a cobrança de valores não informados nas tratativas, razão pela qual requer a rescisão contratual (sem ônus, e mediante a restituição dos valores pagos), além da declaração de inexistência de débito (R$ 2.940,00), a não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a reparação por danos morais.
II. De outro lado, a empresa afirma a inexistência de falha na prestação de serviços (realizou o depósito do pedido do registro da marca em 29.7.2019 perante o INPI, o qual teria sido indeferido, de sorte que seria necessária a interposição de recurso administrativo, mediante a cobrança de novos valores – devidos). Requer, em pedido contraposto, a condenação do requerente ao pagamento dos valores em aberto, acrescidos de multa contratual.
III. Recurso do requerido contra a sentença de parcial procedência dos pedidos inaugurais (improcedência do pedido contraposto): declaração de inexigibilidade dos valores cobrados a título de honorários profissionais (R$ 416,00), e de anuidade por processo e registro (R$ 398,00). Interesse recursal no reconhecimento da legitimidade da cobrança de R$ 1.587,36, referente às 8 parcelas em aberto do contrato, além da multa e do valor de anuidade.
IV. Não se pode desconsiderar que o pedido de registro de marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI foi protocolizado pela recorrente, em 29.7.2019 (Id 16096151-p.11), o qual teria sido indeferido em 28.1o.2020 (Id 16096151-p.13). Por conseguinte, evidenciado o adimplemento contratual até o momento do indeferimento desse pedido administrativo.
V. A ocorrência de fato novo (externo), consistente na incidência de novo encargo administrativo (valor das custas de recurso), teria comprometido o interesse do peticionário ao prosseguimento do processo administrativo, o que também teria afetado o seu interesse à continuidade do vínculo contratual ora em análise. Tratar-se-ia, pois, de hipótese de desistência motivada, de sorte a comprometer a falta de justa causa à incidência da multa contratual. No ponto, não prospera o pedido recursal.
VI. No entanto, esse ato de vontade (resilição contratual) não tem o condão de excluir a exigibilidade de pagamento das “oito parcelas em aberto” (contraprestação contratual principal pendente), cuja condenação até mesmo se faz necessária como impositivo lógico da improcedência dos pedidos principais da parte autora (contratante e ora recorrida) de rescisão contratual e de ressarcimento dos valores pagos.
VII. A mesma sorte acompanha a cobrança de uma anuidade (R$ 398,00), pois estaria embasada em expresso termo contratual: em período anual, contado a partir da data de assinatura do presente contrato, em razão da leitura semanal da Revista da Propriedade Industrial –RPI, realizada através de software específico, manejado por profissional treinados e qualificados para a tarefa (Id 16096154). Logo, se revela devida no curso do 1o ano de vigência do processo/registro (de julho de 2019 a janeiro de 2020).
VIII. Forçoso concluir que a decisão ora revista merece ser parcialmente modificada.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item VI e VII. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, além da não apresentação de contrarrazões (Lei n.9.099/95, Arts. 46 e 55).